Tribunal: TJPA
Processo: 0800199-04.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800199-04.2020.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: JAELSON BISPO SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO FGTS. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RENÚNCIA EXPRESSA A DIREITO MATERIAL. HOMOLOGAÇÃO PELO STJ. COISA JULGADA MATERIAL. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 1170 E 1361 DO STF. OBSERVÂNCIA DA TAXA REFERENCIAL (TR). RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, na fase de cumprimento de sentença, adotou índices de correção monetária com fundamento nos Temas 1170 e 1361 do STF, afastando a aplicação da Taxa Referencial (TR), apesar de o apelado ter renunciado expressamente ao direito de ver aplicados índices diversos da TR, renúncia posteriormente homologada pelo Superior Tribunal de Justiça com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a sentença viola a coisa julgada material ao afastar a aplicação da Taxa Referencial (TR) após renúncia expressa e homologada do direito à utilização de índices diversos; e (ii) estabelecer se os Temas 1170 e 1361 do STF autorizam a superação da coisa julgada formada por decisão homologatória de renúncia a direito material disponível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O apelado manifestou de forma expressa, inequívoca e voluntária sua concordância com a aplicação da Taxa Referencial (TR), renunciando ao direito de pleitear índices de correção monetária diversos.

4.

O Superior Tribunal de Justiça homologou a renúncia parcial do direito sobre o qual se fundava a ação.

5.

A decisão homologatória transitada em julgado constitui coisa julgada material, tornando imutável e indiscutível a renúncia homologada, nos termos do art. 502 do CPC.

6.

A renúncia ao direito material disponível não se confunde com mera definição judicial de critérios de atualização monetária, pois decorre de manifestação dispositiva da parte submetida à homologação jurisdicional.

7.

O Tema 1361 do STF disciplina hipóteses de alteração superveniente de índices de correção monetária ou juros fixados em título judicial, não abrangendo situações em que há renúncia expressa e homologada de direito material.

8.

A distinção entre a fixação judicial de índices de atualização e a homologação de renúncia impede a aplicação automática dos Temas 1170 e 1361 do STF ao caso concreto.

9.

Admitir a rediscussão de índice de correção monetária após renúncia homologada esvazia o instituto da renúncia, compromete a segurança jurídica e viola a boa-fé processual.

10.
Os cálculos de cumprimento de sentença devem observar a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária e os juros de 0,5% ao mês,.

IV. DISPOSITIVO

11.

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, III, “c”, e 502; RISTJ, art. 34, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1170 da Repercussão Geral; STF, Tema 1361 da Repercussão Geral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão
Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 08 de junho de 2026
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível (processo nº
0800199-04.2020.8.14.0040
) interposta pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS em face da sentença proferida nos autos de cumprimento de sentença requerido por JAELSON BISPO SOARES.

A sentença foi proferida com a seguinte conclusão:

A controvérsia central reside na aplicação dos índices de correção monetária e juros incidentes sobre os valores devidos a título de FGTS. O Tema 905 do STJ, invocado pelo executado, refere-se especificamente à correção monetária de depósitos do FGTS, não se aplicando à correção de débitos judiciais contra a Fazenda Pública, que se rege pelos parâmetros do Tema 1170 do STF.

O executado fundamenta sua impugnação no argumento de que deveria ser aplicada a Taxa Referencial (TR) com juros da caderneta de poupança, invocando o Tema 905 do STJ.

Contudo, tal entendimento não merece prosperar pelas seguintes razões, porquanto não estamos diante da atualização monetária de valores depositados na conta específica do FGTS.

O cálculo apresentado pela Contadoria Judicial observou rigorosamente o Tema 1170 do STF, que estabelece os parâmetros corretos para correção monetária em face da Fazenda Pública, determinando que: (...)

Ante o exposto,
REJEITO a impugnação apresentada pelo Município de Parauapebas, razão pela qual HOMOLOGO os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial Unificada (CONJU) no valor de R$ 15.258,54, (somente o principal) atualizado até 29/05/2025 (ID 145141119) .

Nos termos do art. 85, §4º, II do CPC, arbitro os honorários de sucumbência de 20% sobre o valor do crédito, em favor dos patronos da parte exequente.

Em razões recursais o Município de Parauapebas alega violação à coisa julgada, justificando que a sentença desconsiderou a renúncia parcial do apelado, devidamente homologada pelo STJ com trânsito em julgado, que constitui título executivo definitivo quanto aos índices de correção. Defende a inaplicabilidade dos Temas 1170 e 1361 do STF, asseverando que tais precedentes não se aplicam quando há renúncia expressa e homologada de direito disponível, sob pena de violação à segurança jurídica;

Afirma que por se tratar de valores relacionados ao FGTS, e havendo renúncia ao direito de aplicação de outros índices, deve-se utilizar a mesma regra da remuneração do fundo: TR + juros de 3% ao ano (ou 0,5% ao mês);

Reitera que a homologação da renúncia pelo STJ vincula o juízo de origem, que não pode decidir de forma contrária.

Requer a reforma da sentença para que sejam aplicados os parâmetros da renúncia homologada: Taxa Referencial (TR) e juros moratórios de 0,5% ao mês.

O apelado apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da decisão de primeiro grau, argumentando que os Temas 1170 e 1361 do STF possuem caráter vinculante e devem ser aplicados independentemente de disposições anteriores. Aduz que a decisão do STF na ADI 5090 estabeleceu que a correção do FGTS deve garantir, no mínimo, o IPCA;

Assegura que a aplicação dos precedentes do STF não viola a coisa julgada, mas apenas atualiza os critérios de correção monetária;

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos legais, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A questão em análise reside e verificar se a sentença viola a coisa julgada ao adotar índices com fundamentos nos Temas 1170 e 1361 do STF.

Conforme evidenciado nos autos, o apelado, no curso de recurso especial interposto pelo Município ao Superior Tribunal de Justiça, renunciou expressamente e de forma inequívoca ao direito de ver aplicados índices de correção monetária diversos da Taxa Referencial (TR).

A manifestação do apelado não deixa margem a dúvidas quanto à sua intenção. Nos embargos de declaração opostos perante o STJ, o apelado expressamente consignou:

"O ato de anuência com a TR, unilateralmente formalizado nos autos pela Embargante, ou seja, a concordância expressa com a tese apresentada no Recurso Especial, precisa ser apreciado, haja vista que enseja na perda do objeto recursal, e evita a perpetuação de um processo que não existe mais qualquer controvérsia entre as partes, pois, ambas as partes pretendem a aplicação da TR como índice de correção do FGTS, diga-se de passagem, o MENOR ÍNDICE DE CORREÇÃO."

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os embargos de declaração, reconheceu expressamente a natureza jurídica do ato praticado e proferiu a seguinte decisão:

"Diante do exposto: (a) ACOLHO os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para anular a decisão de fls. 344/347, tornando-a sem efeitos; e (b) com base no art. 487, III, 'c', do CPC/2015, c/c o art. 34, IX, do RISTJ, HOMOLOGO o ato de renúncia parcial do direito sobre o qual se funda a ação e EXTINGO o processo com resolução do mérito, devendo os autos retornar ao juízo de origem para decisão a respeito da atribuição da responsabilidade pelo pagamento das verbas de sucumbência, bem como seu dimensionamento, em razão do decaimento parcial da parte ora embargante em relação ao tema dos índices de correção monetária do FGTS, objeto do recurso especial prejudicado."

Esta decisão transitou em julgado e possui natureza de coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC:

"
Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso."

A renúncia ao direito é instituto expressamente previsto no Código de Processo Civil como forma de extinção do processo com resolução de mérito:

"Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...)

III - homologar:

(...) c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção."

No caso concreto, o apelado renunciou ao direito de ver aplicados índices diversos da TR. Não se trata de mera concordância procedimental ou de manifestação desprovida de efeitos jurídicos. Trata-se de ato de disposição de direito patrimonial disponível, devidamente homologado pelo órgão jurisdicional competente.

O Juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão, em grande parte, no Tema 1361 do Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu a seguinte tese:

"O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG."

Entretanto, o Tema 1361 do STF não se aplica à hipótese dos autos.

O referido precedente trata de situações em que o juízo, ao proferir sentença condenatória, estabelece índices de correção monetária e juros que posteriormente são modificados por legislação ou jurisprudência superveniente do STF.

A razão de decidir do Tema 1361 reside na premissa de que critérios matemáticos de atualização monetária não constituem direito adquirido e podem ser alterados para refletir a realidade econômica e os entendimentos constitucionais mais recentes sobre o tema.

Todavia, o caso dos autos possui substancial distinção fática e jurídica, pois não se trata de mera "previsão de índice em título executivo judicial", mas sim de renúncia expressa e homologada de direito material disponível.

É imperioso destacar que existe diferença ontológica entre a sentença que fixa índices de correção: Ato jurisdicional unilateral, sujeito à revisão por precedentes supervenientes (Tema 1361) e homologação de renúncia a direito: Ato bilateral (manifestação da parte, mais homologação judicial), que constitui coisa julgada material sobre o direito renunciado.

A aplicação indistinta do Tema 1361 na hipótese dos autos implicaria em esvaziamento do instituto da renúncia ao direito; permitiria que a parte, após renunciar a um direito, posteriormente voltasse a discuti-lo sob o argumento de precedente superveniente, resultando em violação à segurança jurídica e a boa-fé processual.

Ressalta-se que o apelado manifestou expressamente sua vontade de renunciar à aplicação de outros índices; obteve homologação judicial dessa renúncia pelo STJ, decisão que transitou em julgado; apresentou cálculos de cumprimento utilizando a Taxa Referencial, em conformidade com sua renúncia. Apenas posteriormente, diante de cálculo elaborado pela contadoria utilizando outros índices, deixou de se opor à aplicação de índices diversos daqueles aos quais havia renunciado.

Permitir que, após todo esse iter processual, a parte se beneficie de índice ao qual renunciou representa violação à segurança jurídica, à boa-fé processual.

Quanto aos juros, aplicam-se os juros de 0,5% ao mês, conforme previsto na legislação do FGTS e jurisprudência consolidada do STJ.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele DOU PROVIMENTO para: DETERMINAR que os cálculos de cumprimento de sentença sejam elaborados observando: correção monetária: Taxa Referencial (TR); juros: 0,5% ao mês, base de cálculo: conforme título executivo e renúncia homologada pelo STJ

É como voto.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora

Relatora

Belém, 16/06/2026